Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento de custas processuais para nova diligência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento de custas configura falta de pressuposto processual que justifica a resolução do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 82, impõe à parte autora o dever de antecipar despesas processuais, incluindo as necessárias à execução de atos judiciais por ela requeridos.
4. A ausência de recolhimento das custas inviabiliza a continuidade do processo, configurando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
5. Se o caso não se refere a abandono de causa, mas à ausência de pressuposto processual, a intimação pessoal se torna dispensável.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 82, 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703712-76.2023.8.07.0002, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025; TJDFT, APC 0708414-28.2024.8.07.0003, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/12/2025.